Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: FR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA DESPACHO Intime-se o autor para comprovar, no prazo de 10 dias, o recolhimento do depósito prévio de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, mencionado na exordial (ID 26098089, pág. 13), sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do § 3°, de igual dispositivo. Do exame dos documentos juntados só é possível identificar a guia e o comprovante de pagamento relativos às custas iniciais (ID 26098094). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator